Tribunal: TJDFT
Processo: 0719989-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719989-10.2022.8.07.0001 RECORRIDO: NICOLAS GUIMARAES DA SILVA RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE REGISTRO. DÍVIDA PRESCRITA. INCLUSÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. SISTEMA ONLINE DE NEGOGIAÇÃO. ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. VISIBILIDADE RESTRITA AO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” ( AgInt no AREsp no 1.592.662/SP). 2. Inexiste abusividade ou ilegalidade na inserção do débito na plataforma denominada “Serasa Limpa Nome”, que consiste em sistema online para renegociação de dívidas entre credor e consumidor, com concessão de descontos e facilitação das formas de pagamento, pois a informação é indisponível para consultas externas por terceiros, sendo acessada apenas pelo Consumidor. 3. Embora se sustente que o fato de o nome do devedor constar da plataforma eletrônica “Serasa Limpa Nome” implicaria diminuição no seu “score”, não há comprovação da referida alegação nos autos. 4. Considerando que o Autor propôs a ação motivado pela comodidade de ter uma declaração de prescrição da dívida e não por alguma conduta indevida imputável à Ré, não se afigura razoável nem justo atribuir os ônus de sucumbência à empresa Ré. Portanto, pelo princípio causalidade, devem ser integralmente atribuídos ao Autor. 5. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Apelação do Autor prejudicada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §5o, do Código Civil, ao deixar de reconhecer da inexigibilidade extrajudicial do débito prescrito. Defende a impossibilidade da realização das cobranças extrajudiciais relativamente a débitos prescritos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 43, §1o, do Código do Consumidor, sustentando ser proibido que os cadastros de consumidores possuam informações negativas referentes a período superior a cinco anos; c) artigo 85 do CPC, porquanto condenou a parte vencedora aos ônus sucumbenciais, dado que foi a recorrida que sucumbiu na presente demanda. Defende ser imperiosa a fixação dos honorários advocatícios em valor razoável, de modo que seja a quantia arbitrada suficiente para remuneração condigna do advogado, a fim de que seja justa e adequada ao trabalho realizado. Requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP 415.467. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que todas as publicações sejam expedidas exclusivamente em nome do patrono Denner B. Mascarenhas Barbosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 206, §5o, do CC e 43, §1o, do CDC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as intimações do recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP 415.467. Indefiro, todavia, o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023